Tribunal: STJ
Processo: 5143158-18.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214584 - RS (2025/0181924-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: MARIO ESTIGARRILHA NUNES
ADVOGADOS
: MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN -
RS067643
DANIELLE RAMOS GARCIA - RS069750
BÁRBARA VAN CANEGHAN RAMOS - RS116627
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUMULA 83/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação
2.
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. A aplicação do
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51404704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 71b1e8ce-0ee6-40ba-96ad-b383419d9c3c

No caso dos autos, a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do
3.
recurso especial, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 71b1e8ce-0ee6-40ba-96ad-b383419d9c3c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214584 - RS (2025/0181924-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: MARIO ESTIGARRILHA NUNES
ADVOGADOS
: MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN -
RS067643
DANIELLE RAMOS GARCIA - RS069750
BÁRBARA VAN CANEGHAN RAMOS - RS116627
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUMULA 83/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação
2.
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015. A aplicação do
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50775642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:15
Código de Controle do Documento: 0b7fe238-61bb-4047-a465-8017dcd667c0

No caso dos autos, a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do
3.
recurso especial, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
482):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF.
TEMA 905 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUMULA 83/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
O agravante reitera a alegação de violação aos artigos 1.022 e 489
do CPC/2015, sustentando que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar
de enfrentar a tese de preclusão lógica, bem como que houve indevida
aplicação da Súmula 83 do STJ. Argumenta, ainda, que:
a decisão
(a)
monocrática desconsiderou a peculiaridade do caso concreto, no qual a
parte credora apresentou cálculos utilizando a Taxa Referencial (TR)
como índice de correção monetária, o que teria acarretado preclusão
lógica quanto à utilização de outro índice;
invocou o Tema 1361 do
(b)
STF, que trata da possibilidade de revisão de cálculos apenas em
hipóteses de superveniência de legislação ou de entendimento
jurisprudencial, sustentando que a aplicação do Tema 810 do STF não
se enquadra nessa exceção;
a decisão monocrática aplicou
(c)
indevidamente a Súmula 83/STJ, pois o caso concreto apresenta
especificidades que afastam a incidência do entendimento consolidado.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50775642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:15
Código de Controle do Documento: 0b7fe238-61bb-4047-a465-8017dcd667c0

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, registra-se que o presente recurso não merece
prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo
interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
Anote-se,
por
oportuno,
que
não
ocorre
violação
ao referido dispositivo legal quando, suficientemente fundamentado o
acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e
rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas
partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma.
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento
ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao
artigo 1.022 do CPC/2015.
Da mesma forma, afasta-se a alegada afronta ao artigo 489 do CPC
/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por meio
de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de
interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50775642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:15
Código de Controle do Documento: 0b7fe238-61bb-4047-a465-8017dcd667c0

Registre-se, ainda nessa esteira, que a jurisprudência deste Superior
Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou
não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
AREsp 1.344.268/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe
).
14/2/2019
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO EM
PARTE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, "B", DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. O Colegiado local negou provimento ao agravo interno manejado
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (CPC, art.
1.030, I, "b"). Assim é inviável uma nova análise para aferir o acerto ou
desacerto da aplicação do precedente qualificado ao caso em tela.
2. Não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele
assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
3. O fato de o Tribunal haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos
daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa
passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
da parte. Para a resolução da controvérsia, basta a manifestação a
respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim.
5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.866.095
/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
).
23/2/2022
Documento eletrônico VDA50775642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:15
Código de Controle do Documento: 0b7fe238-61bb-4047-a465-8017dcd667c0

No caso, ao contrário do afirmado pelo insurgente, o detido exame
dos autos evidencia que o Tribunal de origem, de maneira clara e
fundamentada, manifestou-se acerca de todas as questões relevantes
para a solução da controvérsia, assentando a seguinte
compreensão acerca dos critérios de atualização monetária (fl. 95,
grifei):
Ainda, a decisão proferida pelo juízo a quo, está em consonância com o
julgamento do RE 870.947/SE, consubstanciado no Tema 810, o qual
afastou os critérios de atualização monetária estabelecidos na Lei no
11.960/09, e determinou a aplicação do IPCA-E como indexador a
contar de 30SET09.
Por derradeiro, registro que a reprodução dos fundamentos que
conduziram a decisão monocrática não fere o disposto no § 3o do art.
1.021 do CPC, conforme já assentou a Corte Especial do e. Superior
Tribunal de Justiça 1 ao consignar que, na hipótese em que a parte
insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas
em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se
limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de
decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto
à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos
mesmos temas já postos na decisão monocrática.
Diante do exposto, encaminho voto por rejeitar a prefacial e negar
provimento ao agravo interno.
Anotou, ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de
declaração que (fls. 121-122, grifei):
Nas suas razões, sustentou a parte embargante, em síntese, que o
acórdão vergastado restou omisso quanto a ocorrência de preclusão,
visto que houve a sua anuição com os critérios de atualização. Invocou
os arts. 502 e 503 do CPC. Apregoou que, por conta da concordância, a
questão se tornou incontroversa. Prequestionou os dispositivos
suscitados e, por fim, pugnou pelo provimento dos embargos de
declaração.
[...]
A questão da modificação dos critérios de atualização e da ausência de
preclusão na espécie foi amplamente debatida no acórdão embargado,
inclusive com expressa análise da aventada ocorrência de preclusão,
bem como do entendimento firmado no Tema no 733 da Corte Suprema.
Não há, assim, contradição ou mesmo ofensa ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal, ou mesmo ao que prevê o CPC nos seus arts.
502; 503; 504; 507 e 508, do CPC, bem assim o art. 5o, XXXVI, da CF
e o art. 5o da Lei no 11.960 /09. Neste aspecto, destaco o seguinte
excerto do acórdão ora questionado:
Documento eletrônico VDA50775642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:15
Código de Controle do Documento: 0b7fe238-61bb-4047-a465-8017dcd667c0

[...]
Diante de tudo isso, não há como se falar em preclusão e/ou ofensa à
coisa julgada em relação aos índices de atualização impostos, porquanto
as normas que dispõem sobre correção monetária e a aplicação dos juros
de mora nas condenações judiciais envolvendo servidores públicos são
de caráter processual e, portanto, de aplicabilidade imediata a partir da
vigência da lei, conforme posição do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.205.946-SP (Temas no 491 e no 492).
Com efeito, não se cogita, inclusive, eventual ofensa ao entendimento
materializado no julgamento do Tema no 733 da repercussão geral do
Supremo Tribunal Federal, bem como aos arts. 505 e 507 do CPC, e 5o,
XXXVI, da CF-88.
No que tange ao mérito, reitero que o acórdão recorrido afastou de
forma adequada a alegação de preclusão lógica, em conformidade com o
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), que declarou a
inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção
monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
Assim, a decisão está em conformidade com o entendimento desta
Corte Superior, de modo a incidir a Súmula 83/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO
NOBRE.
POLICIAIS
RODOVIÁRIOS
FEDERAIS.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DEMISSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM
INDEVIDA (EXTORSÃO) POR DETENÇÃO IRREGULAR DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA E ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTROLE
JURISDICIONAL DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50775642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:15
Código de Controle do Documento: 0b7fe238-61bb-4047-a465-8017dcd667c0

2. O cerne da questão na origem diz respeito à validade das conclusões
atingidas nos autos do procedimento administrativo disciplinar, que
resultou na aplicação da pena de demissão aos três recorridos, então
policiais rodoviários federais.
3. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois
a recorrente não apresentou qualquer argumento a ensejar a apreciação
da ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.
4. No tocante à alegada violação do artigo 2o e 5o, LIV, da Constituição
Federal, o recurso igualmente não merece ser conhecido, visto que que
descabe a esta Corte analisar questão constitucional em recurso especial,
ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário.
Precedentes.
5. Acerca da argumentação de que não cabe ao Poder Judiciário
incursionar no mérito administrativo dos processos sancionatórios, sob
pena de invasão da discricionariedade da Administração Pública,
esclarece-se que não há se confundir a análise do mérito administrativo,
de competência exclusiva da Administração por exigir juízo de valor
acerca da conveniência e oportunidade do ato, com exame de eventual
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto
é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário. Precedentes.
6. Na espécie, o Juiz invalidou as portarias que determinaram as
demissões dos recorridos (policiais rodoviários federais) e condenou a
ré a reintegrá-los ao casos que ocuparam anteriormente ao fundamento
de que "o motivo determinante da decisão de demitir os servidores não
existiu, de modo que os atos administrativos dela derivados
efetivamente merecem ser invalidados". O acórdão recorrido manteve a
sentença de procedência do pedido ao fundamento de que a "aplicação
da grave penalidade de demissão padece de motivo determinante que
justifique sua manutenção". Dessa forma, como bem consignado pela
sentença, cabia à administração, à época, proceder a realização de outras
diligências para incriminação dos denunciados na suposta exigência de
vantagem econômica para deixar de pratica atos de ofício (extorsão).
Agindo assim, a administração esquivou-se das suas funções, lançando
aos servidores a incumbência de comprovar a ausência de circunstância
irregular.
7. Acerca da tese recursal de que "não há provas nos autos capazes de
afastar a conclusão adotada pela Administração", cabe esclarecer que a
Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório,
firmou compreensão de que os elementos indiciários "apontam
fortemente para a inverdade da denúncia".
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou a Turma
julgadora sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
8. No tocante aos consectários legais, evidencia-se que o acórdão
recorrido não merece reparos, visto que, observando a decisão do STF
Documento eletrônico VDA50775642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:15
Código de Controle do Documento: 0b7fe238-61bb-4047-a465-8017dcd667c0

no RE 870.947/SE (Tema 810), a Primeira Seção desta Corte, no
julgamento do REsp 1.495.144/RS, representativo da controvérsia
(Tema 905), estabeleceu que as condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro
/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
9. Cabe anotar que o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE n.
870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF),
quando, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case, conferindo eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494
/1997, consoante acórdão publicado no DJe de
.
18/10/2019
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não
provido (REsp n. 1.805.660/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2022
8/11/2022
Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: REsp n.
2.037.033, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de
; REsp n.
18/04/2024
2.146.603, de minha relatoria, DJe de
; REsp n. 1.967.165,
01/07/2024
de minha relatoria, DJe de
e REsp n. 2.001.140, Rel. Min.
12/04/2022
Gurgel de Faria, DJe de
.
30/06/2022
Em face do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:15
Código de Controle do Documento: 0b7fe238-61bb-4047-a465-8017dcd667c0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.214.584 / RS
Número Registro: 2025/0181924-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50871726620198210001 51431581820238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
RECORRIDO
: MARIO ESTIGARRILHA NUNES
ADVOGADOS
: MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
DANIELLE RAMOS GARCIA - RS069750
BÁRBARA VAN CANEGHAN RAMOS - RS116627
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: MARIO ESTIGARRILHA NUNES
ADVOGADOS
: MAURICIO PEDRASSANI - RS042024
LUIZ GUSTAVO CAPITANI E SILVA REIMANN - RS067643
DANIELLE RAMOS GARCIA - RS069750
Documento eletrônico VDA51382475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: 8f09400d-576e-4070-a54c-9550c360432a

BÁRBARA VAN CANEGHAN RAMOS - RS116627
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: 8f09400d-576e-4070-a54c-9550c360432a